Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744923-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS, NOEL MENDONCA, MARCELO VIEIRA, FLAVIO HENRIQUE PIMENTEL DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, EDWALDO ANTONIO, GILSON SANTIAGO, NELSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, AGEU GONCALVES DA SILVA, JOSE MARCOLINO DA SILVA, LEAL PINHEIRO DE QUEIROZ, WALACE LUIS DE OLIVEIRA, JOSEBEL COSTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que se manifestem acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator